Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710591-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROFISSIONAIS DO TEXTO LTDA - ME APELADO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI, MARCELO DIAS GODOY D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10) e em homenagem ao princípio do contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), intime-se o apelante, PROFISSIONAIS DO TEXTO LTDA - ME, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias a respeito da certidão retro (ID 15960564), facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito, frisando que sua inércia poderá implicar na extinção deste processo, com os consectários correlacionados. Após, voltem conclusos. Publique-se; intime-se; cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator